Tribunal: TJMT
Processo: 1009511-98.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009511-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[V. A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.902.015/0003-20 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPEÇÃO DE AGENTES DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – POSTERIOR NOTIFICAÇÃO DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA DO INTEIRO TEOR DO RESULTADO E DA CONCESSÃO DE PRAZO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NO CASO CONCRETO – COBRANÇAS VÁLIDAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelante emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

2 - Na espécie, a empresa de energia elétrica comprovou o preenchimento do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, do qual a consumidora tomou conhecimento por meio do seu gerente que, embora tenha acompanhado a vistoria, se recusou em assinar o documento. Além disso, há provas irresolutas de que a Apelante teve assegurado o direito de defesa administrativa, pois foi notificada, por
e-mail
, de toda a inspeção ocorrida no seu estabelecimento, o que demonstra o cumprimento do devido processo legal prescrito pela própria ANEEL. Faturas válidas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1009511-98.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
V.A. Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora e Energia S.A
.

A Juíza sentenciante declarou a validade dos débitos representados pelas faturas vencidas em 20/02/2020, sendo uma no valor de R$ 17.085,05 (dezessete mil e oitenta e cinco reais e cinco centavos), e a outra na quantia de R$ 16.533,90 (dezesseis mil quinhentos e trinta e três reais e noventa centavos), que foram emitidas pela Apelada referente à recuperação do consumo de energia. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência, e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

A Apelante sustentou a ilegalidade das duas faturas impugnadas, dizendo que o procedimento se deu de maneira unilateral e cuja irregularidade foi, supostamente, encontrada no medidor de energia do imóvel vizinho. Argui que ficou sabendo da apuração levada a efeito pela Apelada somente quando recebeu as cobranças, estando evidente a ofensa ao devido processo legal administrativo.

Asseverou que não assinou o TOI, que não foi previamente intimada para acompanhar a perícia no medidor e, também, não foi notificada do resultado da perícia, que concluiu pela existência de fraude do registro do consumo, tratando-se de cobrança unilateral.

Sustenta que o medidor de energia que apresentou fraude é do imóvel vizinho, o qual é do tipo “anti-furto”, e que o fato de o equipamento denominado de “neutro” estar isolado, não significa óbice ao registro do consumo real, conforme manual do equipamento juntado nos autos. No mais, diz que a perícia não é conclusiva, eis que apenas revela possíveis indícios de fraude.

Argui que o proprietário do imóvel vizinho, no qual fora realizada a inspeção, também propôs a Ação nº 1009512-83.2020.8.11.0041 buscando a nulidade da cobrança por acoimá-la de abusiva e sumária, sem ter dado a chance de defesa.

Forte nesses fundamentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de que os dois débitos sejam declarados inexigíveis.

Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A empresa
V.A. Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
apelou da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora e Energia S.A
.

Segundo posicionamento consolidado no STJ, a alegação de existência de fraude no medidor de energia elétrica deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela Concessionária de Energia Elétrica, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado.

O entendimento da Corte Superior está respaldado na inteligência do § 1º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina a distribuidora à formalização do conjunto probatório consoante as regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Apelante emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, a Apelante é empresa do ramo alimentício no varejo (supermercado) e é titular da unidade consumidora nº 6/320775-0, classificada como comercial.

De acordo com a narrativa inicial, em 23/10/2019, os agentes da prestadora de serviço procederam à inspeção na Unidade Consumidora n. 6/320773-5, imóvel vizinho que está registrado no nome de outra empresa, cujo sócio proprietário é o Sr.
Edgar Ens
, tendo sido detectada fraude no medidor de energia, e que não pode ser alcançada, muito menos prejudicada, pela aludida inspeção, sobretudo porque não teria participado na visita.

A despeito da ilação acima, exsurge da documentação carreada com a petição inicial que, no mesmo dia (23/10/2019), os agentes da Apelada também vistoriaram a Unidade Consumidora nº 6/320775-0, de responsabilidade da Apelante, cuja inspeção foi acompanhada pelo gerente do supermercado. Exsurge do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 691098 que a unidade consumidora da Apelante estava recebendo demanda de energia proveniente da UC contígua (n. 6/320773-5) que, de seu turno, encontrava-se com o “neutro” isolado, o que impede registro real do consumo.

De acordo com o TOI, o gerente da Apelante deixou de assinar o documento. Referido expediente está acompanhado de algumas fotografias do medidor de energia, que foram tiradas pela pessoa que realizou a inspeção, tendo havido, inclusive, a participação de servidores da Politec.

Em 10/12/2019, a Apelada enviou
e-mail
para a pessoa responsável da empresa Apelante informando-a sobre o resultado da inspeção, cujo comunicado está acompanhado de cópia do TOI, das fotografias, da carta ao cliente, do demonstrativo de cálculo e das respectivas faturas.

Aliás, quanto à carta enviada em anexo do
e-mail
e, também, para a sede da empresa Apelante, esta dispõe que fora constatada anormalidade no medidor de energia, tendo sido calculada a recuperação do consumo no período de maio/2019 a outubro/2019, no valor global de R$ 33.168,95 (trinta e três mil cento e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), o qual fora dividido em duas faturas, sendo uma no valor de R$ 17.085,05 (dezessete mil e oitenta e cinco reais e cinco centavos), e a outra na quantia de R$ 16.533,90 (dezesseis mil quinhentos e trinta e três reais e noventa centavos), ambas vencidas em 20/02/2020.

De acordo com a notificação, a Apelante foi advertida de que poderia apresentar defesa administrativa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento. Registro que, apesar de não ter sido juntada a cópia do aviso de recebimento da carta, é questão incontroversa que a Apelante recebeu o
e-mail
encaminhado pela Apelada em 10/12/2019, às 10h43min.

Feito o necessário escólio, à luz do princípio do devido processo legal, realço que é imprescindível o envio da documentação lavrada pelos agentes da prestadora de serviços para o endereço do consumidor, oportunizando o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso administrativo.

E não é só isso. Julgado o recurso administrativo, compete à Apelada a notificação sobre o resultado do julgamento, oportunidade que também deverá informar os direitos do consumidor, em especial a existência dos canais de atendimento, como por exemplo, a Ouvidora, conforme preconiza o artigo o artigo 133, § § 1º e 2º, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL
verbis
:

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver,
a distribuidora deve informar ao consumidor
, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

(...)

§ 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores,
o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação
. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010).

§ 2º
Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor,
incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1º do art. 200. (Redação dada pela REN ANEEL 574 de 20.08.2013)
.

Na espécie, a empresa de energia elétrica comprovou o preenchimento do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 691098, do qual a consumidora tomou conhecimento por meio do seu gerente que, embora tenha acompanhado a vistoria, se recusou em assinar o documento. Além disso, há provas irresolutas de que a Apelante teve assegurado o direito de defesa administrativa, pois foi notificada, por
e-mail
, de toda a inspeção ocorrida no seu estabelecimento, o que demonstra o cumprimento do devido processo legal prescrito pela própria ANEEL.

Ora, está claro que a Apelante teve a chance de se defender, oportunidade em que poderia alegar que não praticou qualquer atitude fraudulenta, aduzindo que o medidor de energia do imóvel vizinho é do tipo “anti-furto” e que o fato de o equipamento denominado de “neutro” estar isolado, não significa óbice ao registro do consumo real. Todavia, optou o silêncio, fato que não milita em seu favor, lembrando que o Poder Judiciário não tem autonomia para se imiscuir no resultado da inspeção, pois compete ao Estado-Juiz verificar apenas se fora observado o devido processo legal, sendo este dever cumprido no caso em voga.

Diante disso, a sentença combatida merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A jurisprudência corrobora tal entendimento, a exemplo do aresto abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISÃO DE DÉBITO – COBRANÇA DE DIFERENÇA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE POR FORÇA DE AGENTE EXTERNO – DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE LIGAÇÃO DIRETA – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DA ENERGIA DESVIADA – LEGALIDADE DO DÉBITO COBRADO PELA CONCESSIONÁRIA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REGRAS DA ANEEL SOBRE O REFATURAMENTO DO CONSUMO DEVIDAMENTE OBSERVADAS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, conheceram parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
(TJ-MS - AC: 08303390320178120001 MS 0830339-03.2017.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 08/09/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

MAJORO os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021